Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para se manter o encarceramento antecipado do paciente.
III - RAZÕES DE DECIDIR
1. Com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, o art. 319 do CPP passou a ser interpretado no sentido de que a prisão preventiva não mais pode ser decretada de ofício pelo magistrado.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representaria atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal.
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem servir de lastro para a manutenção da custódia cautelar estabelecida com o fim de garantir a ordem pública, pois sinalizam o risco de reiteração delitiva.
5. Devidamente demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria, e evidenciado o perigo causado pela liberdade do paciente, resta justificada a prisão preventiva.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 145.225/RO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 22/03/2022; AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022; TJDFT, Acórdão 1416741, 07118844720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022.